Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-30.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704986-30.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WOLMAR MONTEIRO FERREIRA RECORRIDO: GABRIELLE TERESA ARAUJO DE JESUS MONTEIRO DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, no qual pretende a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, a parte não apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência, assim como a parte recorrida, em contrarrazões, impugnou o pedido de concessão do benefício. Dessa forma, intime-se o recorrente para, em 2 dias, apresentar prova de sua hipossuficiência, juntando aos autos extratos de contas correntes dos últimos 3 meses, bem como cópia da declaração de imposto de renda dos últimos exercícios, ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator